Tribunal: TJDFT
Processo: 0700813-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700813-43.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI GIMENES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei n. 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. No caso, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do respectivo preparo (ID 58581158), com base no Enunciado 115 do FONAJE. Em resposta, a agravante juntou o comprovante de pagamento das custas processuais e sua guia correspondente (IDs 58783078 e 58783079). No entanto, não juntou a guia e nem o comprovante de pagamento do preparo recursal. Assim, fica intimada a parte agravante, na pessoa do advogado, para que comprove que efetuou o pagamento do preparo recursal faltante no prazo anteriormente concedido, sob pena de deserção. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para manifestação. Intime-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito